Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de Patrícia Villalba da Silva, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sexta Vara da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como coatora. (Id 45998479)
Narra inicialmente que a paciente encontra-se custodiada desde o dia 24 de março de 2020, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II, c/c art. 180, ambos do Código Penal.
Argumenta que a paciente possui dois filhos menores de idade (15 e 13 anos), que dependem da mesma.
Sustenta que não há elementos que indiquem a intenção da paciente em frustrar a aplicação penal.
Expõe que a decisão que decretou a prisão da paciente, não possui os requisitos necessários à manutenção da custodia, de rigor a revogação da prisão preventiva decretada.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor da paciente, e substitua a prisão preventiva para o benefício de prisão domiciliar, vinculada ao compromisso de que não atentará contra a ordem pública, não perturbará a instrução criminal e não prejudicará a aplicação da lei penal.
Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 46724982.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Patrícia Villalba da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 45998497)
“(...) Conforme acima asseverado, a autuada foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos de roubo majorado em concurso de pessoas, receptação e associação criminosa sendo encontrado na garagem de sua casa, o automóvel objeto de outro roubo.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).
No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, do auto de apreensão e termo de declarações da vítima.
No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo majorado, receptação e associação criminosa que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Tanto é que, foi constata na garagem da residência da vítima que a mesma mantinha um automóvel fruto de um roubo outrora realizado, deixando evidente que tinha certeza de que não responderia por isso.
Ademais, deve-se observar como os crimes foram praticados; os suspeitos utilizaram uma réplica de arma de fogo para subtrair o automóvel da vítima, e que somente foram localizados porque o automóvel veio a capotar durante a fuga.
Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).
Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas cada vez mais violentas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade. (...)”
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pela magistrada singular, visando-se garantir a ordem pública, principalmente pelo fato da suposta atividade do paciente no contexto de furto qualificado.
Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ” (“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).
Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:
“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).
Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos. ” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)
Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006) ”.
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação à paciente, já identificada (Id 45998497), não possuidora de maus antecedentes, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
A propósito, os arestos dos Tribunais:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)
Destarte, na hipótese dos autos, considerando a primariedade da paciente, e consistindo a grave ameaça em utilização de simulacro de arma de fogo, vislumbra-se, a princípio, prognóstico favorável em caso de condenação, não subsistindo, por conseguinte, motivos para a manutenção da custódia cautelar
Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a ordem de prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Patrícia Villalba da Silva, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 2019 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
7) Recolhimento domiciliar, a partir de 22 h., de todos os dias.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso, evidentemente, somente srá cumprido após a aceitação de cumprimento de todas as condições impostas.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, ensejará a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.